Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 16.898/2010 DO ESTADO DE GOIÁS. REMUNERAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). MARGEM CONSIGNÁVEL.
1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 5o, § 2o, da Lei estadual n. 16.898/2010 do Estado de Goiás determina que o empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
3. A ausência de extrapolação do limite legal enseja a manutenção dos descontos em obediência à margem consignável.
4. Agravo de instrumento desprovido.